Tribunal: CARF
Processo: 12965.000697/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12965.000697/2008-65 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2001-000.030 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de janeiro de 2021 Assunto
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Recorrente
Recorrente
WU JIA GIIN PAES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto
do relator.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.

Relatório

Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2006, ano-calendário de 2005,
decorrente das seguintes infrações, a juízo da autoridade lançadora:
- omissão de rendimentos de alugueis de pessoa jurídica, fonte pagadora Telerj
Celular no valor de R$ 35.504,30.

Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação junto à DRJ em Juiz de
Fora/MG, na qual alegou, em síntese, que é uma das proprietárias do imóvel locado, juntamente
com seu irmão, Sr. Wo Cheng, que além de co-proprietário é o único usufrutuário, logo
beneficiário de todos os rendimentos decorrentes da locação, que o informe de rendimentos para
fins de imposto de renda fornecido pela fonte pagadora indica corretamente seu irmão como
beneficiário dos pagamentos, entretanto a Telerj equivocou-se na primeira DIRF emitida ao
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12965.000697/2008-65
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12965.000697/2008-65

apontá-la como beneficiária, que a citada fonte pagadora retificara posteriormente a DIRF
corrigindo o erro e a excluindo como beneficiária.
A 4a Turma da DRJ/JFA, por meio do Acórdão n.o 09-33.185, fls. 23 e segs.,
manteve o lançamento. Do voto do acórdão da DRJ:
“(...)
Pesquisas realizadas nos sistemas informatizados da RFB revelaram que de fato a
notificada fora excluída como beneficiária de rendimentos na DIRF retificadora
apresentada em 01/07/2008 pela Telerj Celular S/A.
Contudo, referida empresa, após 01/07/2008, novamente retificou as informações
prestadas na DIRF, sendo que na declaração atualmente válida nos sistemas, transmitida
em 13/02/2009, foram informados como beneficiários de rendimentos tanto a notificada
quanto seu irmão Wo Cheng, cada um com rendimentos tributáveis de R5 35.504,30 com
IRRF de R$ 4.221, 74 (vide fls. 19/20).
As informações contidas no Comprovante de Rendimentos (fl. 08) trazido à
colação pela impugnante, no qual consta para Wo Cheng rendimentos tributáveis de R$
35.504,30 com IRRF de R$ 4.221,74, em nada colidem com o declarado na DIRF retific a
apresentada em 13/02/2009. Ademais, a contribuinte não trouxe quaisquer documentos
hábeis a comprovar o alegado usufruto de seu irmão em relação ao imóvel locado à Telerj
Celular S/A ou a demonstrar o montante anual devido pela locatária a título de aluguéis
(por exemplo, escritura pública do imóvel, contrato de locação...).
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação..
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF, fls. 47 e
segs., no qual reitera que seu irmão, o Sr. Wo Cheng, é o beneficiário integral dos rendimentos, e
informa que a fonte pagadora (Telerj), novamente retificou sua DIRF (terceira retificadora), para
mais uma vez exclui-la como recebedora dos valores, apresentando cópia dos recibos de entrega.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Como já relatado, a contribuinte foi autuada por suposta omissão de rendimentos
proveniente de locação de imóvel do qual ela alega ser uma das proprietárias mas que seu irmão
é o único usufrutuário, logo beneficiário dos recebimentos integrais.
Preliminarmente, cumpre esclarecer que, para que seja possível ao julgador
administrativo estabelecer sua livre convicção, em particular no caso de lançamento de crédito
tributário, é imprescindível que os documentos que constituem os pilares do processo estejam
nele juntados de forma completa, e sejam hábeis a comprovar o alegado pelas partes.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12965.000697/2008-65

Observa-se, no caso, que a DIRF da fonte pagadora, documento no qual se baseou
o Fisco para embasar o lançamento, teria sido retificada três vezes a partir da emissão da
notificação do lançamento até a data do Recurso Voluntário, sendo que a informação acerca da
terceira retificação foi prestada nos autos pela recorrente, necessitando, pois, de confirmação por
parte da Receita Federal, órgão para o qual a citada declaração e destinada.
Além disso, a contribuinte baseia sua defesa na afirmação e reafirmação de que
seu irmão é o usufrutuário do imóvel locado em questão, entretanto, inexplicavelmente, não
acostou aos autos, até o momento, qualquer documento comprovando essa condição, o que,
imagina-se, não lhe teria sido difícil fazer.
Faltam, pois, documentos cruciais para que se prossiga com a análise do caso.
Desta forma, entendo necessário que o processo seja baixado em diligência junto
à unidade de origem da Receita Federal, para que sejam respondidos/atendidos, no mínimo, os
quesitos a seguir solicitados, em relatório circunstanciado, de forma conclusiva:
1) Juntar ao processo cópia da última retificadora transmitida, que está válida e
ativa, da DIRF da fonte pagadora Telerj Celular, CNPJ 02.330.506/0001-94,
do ano-calendário de 2005, referente aos pagamentos efetuados à contribuinte
naquele período, informando expressamente caso a contribuinte tenha sido
excluída dos beneficiários declarados;
2) Intimar a contribuinte para que apresente documentação que comprove ter
sido seu irmão Wo Cheng, à época dos fatos, único usufrutuário do imóvel
locado à Telerj Celular (registro do usufruto na matrícula do imóvel, contrato
de locação do imóvel vigente em 2005, etc);
3) Demais informações, esclarecimentos ou documentos que a unidade julgar
relevantes para elucidação da questão.

De seguida, os autos deverão retornar a este Conselho para a conclusão do
julgamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital